Tribunal: TJDFT
Processo: 0035024-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NEGADO. CULPA PROMITENTE-VENDEDORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA EM DESFAVOR DA PROMITENTE VENDEDORA.
1. O processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Portanto, a preclusão consubstancia instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo. Haja vista que as matérias questionadas em sede de apelação foram julgadas em decisão parcial de mérito transitada em julgado, o recurso não pode ser conhecido.
2. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos arts. 1o a 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
3. O contrato entabulado entre os litigantes foi rescindido em decorrência do reconhecimento da mora da promitente-vendedora em apresentar a documentação necessária para concretização do financiamento imobiliário.
4. Havendo a previsão de multa contratual moratória em desfavor da promitente vendedora, não se mostra aplicável o Tema Repetitivo 971 do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Uma vez rescindido o contrato por culpa exclusiva da requerida e havendo pedido inicial de incidência de cláusula penal, mediante a aplicação das sanções constantes do contrato firmado entre as partes, deve haver a aplicação da multa contratual em desfavor da promitente vendedora.
6. Na hipótese de mora da promitente vendedora no fornecimento das certidões necessárias para viabilizar o financiamento bancário, a incidência da cláusula penal ocorre a partir da data em que se encerrou o prazo para a apresentação da documentação.
7. O termo final da incidência da multa contratual ocorre com a rescisão que, realizada judicialmente, considera-se ocorrida na data do trânsito em julgado da decisão que a decretou.
8. Recurso da requerida não conhecido. Recurso da autora parcialmente provido.